Tribunal: TJBA
Processo: 8007432-11.2026.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8007432-11.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS, COMERCIAIS DA COMARCA DE ANAGÉ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR. ESCOLHA JUSTIFICADA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO PARA RECONHECER A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA DE ANAGÉ/BA. I. CASO EM EXAME Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 4ª Vara de Relações de Consumo da comarca de Vitória da Conquista em face do Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da comarca de Anagé, nos autos de ação de repactuação de dívidas proposta por consumidora em situação de superendividamento, tendo o juízo suscitado declinado da competência sob o fundamento de que a autora residiria em comarca diversa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a escolha do foro pela consumidora, ao ajuizar a ação em comarca diversa daquela indicada em comprovante de residência, é válida; (ii) estabelecer se é possível a declinação de ofício da competência territorial em demandas de natureza consumerista. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica subjacente à ação de repactuação de dívidas possui natureza consumerista, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. O art. 101, I, do CDC confere ao consumidor a faculdade de escolher o foro mais conveniente para o ajuizamento da ação, não impondo obrigatoriedade de propositura no seu domicílio. A competência territorial, nas hipóteses em que o consumidor figura no polo ativo, é relativa, permitindo a escolha entre o foro do domicílio do autor, do réu, do local do cumprimento da obrigação ou outro legitimamente justificado. A escolha do foro não pode ser aleatória, devendo estar amparada em elementos concretos que evidenciem vínculo com a comarca eleita. A Autora demonstra vínculo efetivo com a comarca de Anagé, ao indicar endereço na inicial, procuração e declaração de hipossuficiência, bem como ao exercer cargo público municipal no local (ID 98512202 - Págs. 9, 31, 33 e 42 e ID 532241540 da ação originária), configurando domicílio profissional nos termos do art. 76, parágrafo único, do Código Civil. A existência de comprovante de residência em comarca diversa, isoladamente, não afasta o domicílio declarado nem invalida a escolha do foro quando presentes outros elementos de conexão. A declinação de competência territorial de ofício é vedada, por se tratar de competência relativa, conforme entendimento consolidado na Súmula 33 do STJ. A manutenção da competência no foro escolhido pela consumidora concretiza os princípios da facilitação da defesa e do acesso à justiça, especialmente em contexto de superendividamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Conflito julgado procedente, para reconhecer a competência do Juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Anagé. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 4º, I, 6º, VIII, e 101, I; CPC, arts. 46, 66 e 951, parágrafo único; CC, art. 76 e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 967020/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 02/08/2018; TJ-BA, Conflito de Competência nº 8003156-73.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 02/09/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência nº 8007432-11.2026.8.05.0000, em que figuram como suscitante o Juízo da 4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial e Registros Públicos da comarca de Vitória da Conquista e como suscitado o Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Anagé. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, fixando a competência do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da comarca de Anagé para processar a julgar a demanda de origem, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 04-11796